Tribunal: TJMT
Processo: 1046784-72.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046784-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CLAUDEMAR DA SILVA MORAES - CNPJ: 32.009.152/0001-41 (APELADO), CLAUDEMAR DA SILVA MORAES - CPF: 019.475.071-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

APELADO(S):

CLAUDEMAR DA SILVA MORAES
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO JUÍZO 100% DIGITAL.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela instituição financeira autora, em razão da ausência de recolhimento de custas para diligência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, especialmente em demanda não submetida ao regime do Juízo 100% Digital.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A intimação eletrônica dirigida ao patrono não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, sobretudo quando se trata de sanção processual de natureza gravosa, que limita o acesso à jurisdição.

5. A equiparação entre intimação eletrônica e pessoal somente se admite em hipóteses específicas, como no regime do Juízo 100% Digital, o que não se verifica no caso, diante da expressa recusa da parte autora quanto a essa modalidade de tramitação.

6. A ausência de intimação pessoal configura violação ao devido processo legal, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A intimação eletrônica dirigida ao advogado não supre essa exigência fora das hipóteses específicas de adesão ao Juízo 100% Digital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002870-40.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, DJE 29.10.2025; TJMT, N.U 1033906-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025, DJE 21.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
665.830, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas
Cueva
, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1046784-72.2024.8.11.0041, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa por parte da instituição financeira autora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da
nulidade da sentença
pela ausência de intimação pessoal da parte
.

2. Do prequestionamento.

Não houve
angularização
processual
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

APELADO(S):
CLAUDEMAR DA SILVA MORAES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1046784-72.2024.8.11.0041, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa por parte da instituição financeira autora.

1. Da nulidade da sentença pela ausência de intimação pessoal da parte.

A controvérsia central reside na legalidade da extinção prematura do processo por abandono da causa (inciso III do art. 485 do CPC), sem que tenha havido a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao analisar o iter processual, observa-se que o magistrado de origem extinguiu a demanda após os advogados da Cooperativa deixarem de
recolher
as
custas de diligência do Oficial de Justiça para o novo endereço localizado. O fundamento da sentença foi de que a intimação eletrônica via sistema
PJe
equivale à intimação pessoal para empresas que possuem o dever de cadastro eletrônico.

Contudo, tal interpretação, embora busque celeridade e eficiência, colide com o texto expresso da norma processual e com a jurisprudência
desta Egrégia Câmara
.

O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece uma condição de procedibilidade negativa para a extinção por abandono: "
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

Embora o magistrado tenha invocado a Lei nº 11.419/2006 para equiparar a intimação eletrônica à pessoal, a sistemática processual indica que,
para a penalidade máxima de extinção por abandono, a intimação deve ser dirigida especificamente à pessoa da parte, alertando-a sobre as consequências da inércia.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de Ação Monitória, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, conforme exige o §1º do mesmo artigo, bem como a ausência de requerimento da parte ré, conforme preceitua a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485, §1º, do CPC, especialmente a intimação pessoal da parte autora; (
ii
) analisar se a ausência de requerimento da parte ré inviabiliza a decretação da extinção, conforme entendimento da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto legal, a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e, posteriormente, a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

No caso concreto, embora tenha havido determinação para manifestação da parte autora, não houve a intimação pessoal exigida pela norma processual, o que caracteriza violação ao devido processo legal e nulidade da sentença.

A decretação da extinção do feito sem o cumprimento do procedimento legal previsto no art. 485, §1º, do CPC configura medida prematura e desproporcional, especialmente em se tratando de sanção processual que restringe o direito de acesso à jurisdição.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT é no sentido de que a ausência da intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, sendo nula a sentença que a decreta sem essa providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

A ausência dessa intimação pessoal constitui nulidade absoluta da sentença, por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0002352-02.2022.8.11.0029, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0003366-78.1999.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
665.830, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma.

(N.U 1002870-40.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
(
g.n
.)

Cumpre distinguir a presente hipótese daquelas em que se admite tratamento processual diverso em razão da tramitação pelo
Juízo 100% Digital
, nas quais a comunicação eletrônica, previamente aceita pelas partes, pode afastar a necessidade de intimação pessoal nos moldes tradicionais, conforme jurisprudência aplicável a tal regime específico.

Colhe-se, nesse sentido, julgado da lavra deste Relator
:

APELANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S): KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento de abandono da causa por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, em contexto de juízo 100% digital, ante a alegação de ausência de intimação pessoal prévia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
intimação pessoal prevista
no art. 485, § 1º, do CPC é considerada suprida por intimação eletrônica nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006, sendo válida no âmbito do processo eletrônico. 4. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada por meio eletrônico, estando cadastrada no sistema
PJe
, não havendo nulidade a ser reconhecida. 5. A inércia da parte, mesmo após as intimações eletrônicas válidas, caracteriza desídia e abandono da causa. 6. A sentença observou os preceitos legais e está em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
No âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada por meio digital supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, sendo válida a extinção do feito por abandono da causa diante da inércia do autor
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 246, § 1º; 270; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 5º, § 6º, e 9º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, 5ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024; TJMT, N.U 1035259-50.2023.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024.

(N.U 1033906-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025) (
g.n
.)

Esse entendimento, contudo, não se aplica ao caso em exame.

Isso porque, na petição inicial, a própria parte autora manifestou expressamente que “
NÃO POSSUI INTERESSE
na movimentação processual
pelo Juízo 100% Digital - Justiça 4.0
”, conforme consta do ID. 357853883. Portanto, trata-se de demanda submetida ao regime ordinário de tramitação, e não ao procedimento do Juízo 100% Digital.

Desse modo, inexistindo adesão ao Juízo 100% Digital, não há como dispensar a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente porque se trata de pressuposto legal para a imposição de sanção processual grave, consistente na extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

Portanto, estando o feito submetido ao juízo comum, e não ao Juízo 100% Digital, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença recorrida, por ausência da intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a intimação do advogado constituído não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, pois a norma processual estabelece providência específica como pressuposto para a extinção sem resolução do mérito.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo, todavia, que, no caso em tela,
não restou caracterizada a inércia do requerente apta a justificar a extinção da ação, motivo pelo qual deve ser acolhido o recurso de apelação interposto, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

2.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à demanda, observadas as formalidades legais.

Sem fixação de honorários recursais, ante a ausência de fixação prévia e de estabelecimento de lide no polo passivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026